Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724668-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SANDRA MOREIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão que rejeitou a sua impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SANDRA MOREIRA DE FARIA. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do valor bloqueado, pois teria caráter alimentar. Aduz que se trata de valores insuficientes para quitar a dívida em execução, mas necessários à sua subsistência digna, especialmente em razão dos problemas de saúde que enfrenta no momento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora dos valores encontrados na conta corrente do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL QUE DEVE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada - considerada a renda bruta, deduzidos os descontos obrigatórios - resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1831708, 07506824320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de percentual de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1830362, 07464100620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, as razões do recurso não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto ao fato de que o valor bloqueado encontrava-se depositado na conta corrente do agravante desde 10.02.2021 (ID 194693237 na origem), o que afasta a alegada natureza alimentar daquela verba. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator